Tribunal: TJPA
Processo: 0018743-13.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018743-13.2013.8.14.0301

APELANTE: TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA

APELADO: CLEBERSON ALEX FRIESS, LUCILENE MARIA MACEDO CARDOSO FRIESS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018743-13-2013-8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA
(ADV. PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA Nº 5.586-A)

EMBARGADO: CLEBERSON ALEX FRIESS E LUCILENE MARIA MACEDO CARDOSO FRIESS (
ADVS. PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - OAB/PA - nº 11.259-A E LUIS FERNANDO ALVES FRANCA – OAB/PA 23.941-A)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo

e para fins de prequestionamento
,
opostos por
Torres de Rhodes Incorporadora LTDA,
em face do Acórdão (PJe ID nº 3.711.153) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
(
PJe ID nº 3.711.153):

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. APELO IMPUGNA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL TÃO SOMENTE QUANTO AO PERÍODO DA MORA RECONHECIDO PELO JUÍZO ‘A QUO’. VERIFICAÇÃO DE ERRO APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL. TERMO FINAL MANTIDO. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O embargante alega a existência de contradição e omissão no mesmo ponto, qual seja, entre a fundamentação que manteve a sentença e os fundamentos jurisprudenciais, sustentando que
“a decisão ora embragada, não cita qualquer outro fato, além do já mencionado referente ao atraso na entrega do imóvel, que possa justificar a manutenção do dano moral concedido em grau de sentença, e por isso encontra-se conflitante com a jurisprudência que fundamenta a decisão.”

Dessa forma, requer “
que sejam os presentes Embargos de Declaração, acolhidos, dando-lhes efeito modificativo, para dar a decisão ora atacado esclarecimento quanto as contradições existentes em relação as considerações acima feitas, ainda que para isso tenha a decisão que considerar a final, a embargante isenta da responsabilidade quanto aos supostos danos morais mantidos.”

Em contrarrazões o embagado pugna, pela improcedência dos Embargos de Declaração.

Por oportuno registro que os autos foram redistribuídos a minha relatoria em 31/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), 14 de setembro de 2022.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT (Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0018743-13-2013-8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: TORRE DE RHODES INCORPORADORA LTDA
(ADV. PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA Nº 5.586-A)

EMBARGADO: CLEBERSON ALEX FRIESS E LUCILENE MARIA MACEDO CARDOSO FRIESS (
ADVS. PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - OAB/PA - nº 11.259-A E LUIS FERNANDO ALVES FRANCA – OAB/PA 23.941-A)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam a revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição e erro material
, nos termos do art. 1. 022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada a expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido proposito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta a presença de contradição e omissão no Acórdão (PJe ID nº
3.711.153)
que conheceu e deu parcial provimento a Apelação, reformando a sentença.

Nesse sentido, transcrevo, parte específica da decisão recorrida:

“Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo ‘a quo’ em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pugna a apelante pelo seu improvimento, dado que não restou demonstrado a existência de efetivo abalo moral sofrido pelos autores.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)8
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antônio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Ocorre que, analisando os autos, verifico que a mora da Construtora perdurou
o período de 1 (um) ano e 07 (sete) meses, já descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores
, pelo o que mantenho a sentença. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para reformar a sentença, tão somente, quanto ao termo inicial da indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes, fixando-a devida a partir de 27/08/2011, mantendo a sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.” Grifei.

Pois bem.

Como se vê, não há que se falar em contradição e nem tão pouco em omissão quando as alegações apresentadas pelo embargante foram devidamente analisadas quando da prolação do Acórdão, entendendo o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que a entrega imóvel extrapolou os 180 dias previstos no contrato (PJe ID nº 8.922.99 – Pág. 2), sendo entregue o imóvel somente depois da data prevista, qual seja 1 (um) ano e 7 (sete) meses depois.

Dessa forma, entendo que inexiste qualquer vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto do art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito

Nesta linha cito, por todos, julgados do Superiro Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NOS EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada; b) observa-se que os precedentes citados pela parte agravante nas razões do Agravo Interno não tratam especificamente da questão retratada nos autos, vale dizer, a impossibilidade de analisar, nos Embargos à Execução, os mesmos argumentos apreciados em Exceção de Pré-executividade, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública. 2. A solução integral da divergência, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no Aglnt no AREsp: 1858029 R] 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022) Grifei.

Antes o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação acima lançada.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2022.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT (Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 04/10/2022